Tribunal: STF
Processo: MS 25087
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-09-21
Data de publicação: 2006-09-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
   MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA COLÉGIO RECURSAL DOS
   JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRETENDIDA REMESSA DOS
   AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. RISCO DE PERECIMENTO DO DIREITO.
   AJUSTE DE VOTO.
Em razão da taxatividade da competência  deste
   Supremo Tribunal em sede de mandado de segurança  (alínea "d" do
   inciso I do art. 102), é da própria Turma Recursal a competência
   para julgar ações mandamentais impetradas contra seus atos.
   Precedentes.
O risco de perecimento do direito justifica a
   remessa dos autos à Corte competente para o feito. Pelo que é de
   se rever posicionamento anterior que, fundado na especialidade da
   norma regimental, vedava o encaminhamento do processo ao órgão
   competente para sua análise.
Embargos declaratórios recebidos
   como agravo regimental.
Agravo regimental a que se nega
   provimento, determinando-se, contudo, a remessa dos autos ao
   Juizado Especial impetrado.